Tribunal: TJBA
Processo: 8177013-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177013-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THAIS ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE OU IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 922 DO STJ. A INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO CREDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO, NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame.

1. Apelação contra sentença de procedência parcial em Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

II - Questão em discussão.

2. Cinge-se a controvérsia acerca do cabimento de indenização por danos morais.

III - Razões de decidir.

3. As partes se submetem às regras do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados (art. 14).

4. No caso
sub examine
, da análise do conjunto probatório compreende-se que a parte autora comprovou que a ré inscreveu seu nome no cadastro do SPC, e a parte ré/apelada não se desincumbiu de provar uma das causas excludentes de sua responsabilidade, pois não comprovou a origem da dívida que ensejou a negativação do nome do autor/apelante.

5. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo Tema 922), em julgamento ao REsp 1386424/MG representativo da controvérsia, firmou tese positivada no enunciado da súmula nº 385 (tema 922 do STJ), segundo a qual a inscrição indevida promovida pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente anotação legítima, não gera direito à indenização por danos morais, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. Não há dúvidas sobre a incidência da súmula nº 385 do STJ, no caso concreto, de modo que não há que se falar na concessão de indenização por danos morais em favor da apelante.

IV. Dispositivo.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - SUMULA 385

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8177013-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante THAIS ALMEIDA DA SILVA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.